Tribunal: TJSP
Processo: 1004048-28.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização c/c obrigação de fazer. Prestação do serviço denominado 'Sky Livre'. Canais abertos fornecidos sem qualquer custo que teriam sido suspensos indevidamente. Sentença de improcedência. Irresignação da parte requerente. Descabimento. A preliminar de impugnação à Justiça Gratuita não comporta acolhimento. Alegações da parte recorrida a esse título são

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização c/c obrigação de fazer. Prestação do serviço denominado 'Sky Livre'. Canais abertos fornecidos sem qualquer custo que teriam sido suspensos indevidamente. Sentença de improcedência. Irresignação da parte requerente. Descabimento. A preliminar de impugnação à Justiça Gratuita não comporta acolhimento. Alegações da parte recorrida a esse título são genéricas e desprovidas de documentação que pudesse infirmar a necessidade da benesse demonstrada na petição inicial, sobretudo porque a parte autora está sendo representada por Patrona indicada pelo Convênio OAB/Defensoria Pública. Conjunto probatório dos autos que afasta a verossimilhança das alegações da parte autora. Impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese dos autos. Desligamento de sinal dos canais de TV aberta. Mudança do sistema analógico para digital. Disponibilização do sinal mediante autorização expressa de cada emissora de canal aberto, conforme art. 32 da Lei no 12.485/11. Ausência de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 20% do valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000581036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004048-28.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante CARLOS
AUGUSTO DE JESUS XAVIER, é apelada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004048-28.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 21549
2/12
VOTO No 21549
Apelante(s): Carlos Augusto de Jesus Xavier
Apelado(s): Sky Brasil Serviços Ltda
Comarca: Lins - Foro de Lins/2a Vara Cível
Juiz(a): Antonio Apparecido Barbi
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização c/c
obrigação de fazer. Prestação do serviço denominado 'Sky
Livre'. Canais abertos fornecidos sem qualquer custo que
teriam sido suspensos indevidamente. Sentença de improcedência. Irresignação da parte requerente.
Descabimento. A preliminar de impugnação à Justiça Gratuita
não comporta acolhimento. Alegações da parte recorrida a esse
título são genéricas e desprovidas de documentação que
pudesse infirmar a necessidade da benesse demonstrada na
petição inicial, sobretudo porque a parte autora está sendo
representada
por
Patrona
indicada
pelo
Convênio
OAB/Defensoria Pública. Conjunto probatório dos autos que
afasta a verossimilhança das alegações da parte autora.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese dos
autos. Desligamento de sinal dos canais de TV aberta.
Mudança do sistema analógico para digital. Disponibilização
do sinal mediante autorização expressa de cada emissora de
canal aberto, conforme art. 32 da Lei no 12.485/11. Ausência
de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários
advocatícios majorados para o importe de 20% do valor da
causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no
artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente “ação de rescisão contratual
c/c restituição de valores pagos e perdas e danos”, condenando a parte
autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15%
do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004048-28.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 21549
3/12
síntese, que: 1) o CDC é aplicável à hipótese em exame, sendo cabível a
inversão do ônus da prova, sobretudo em virtude da desvantagem técnica e
de informação; 2) mesmo tendo ciência da mudança para o sistema digital
desde o ano de 2006, a ré continuou a vender o pacote Sky Livre, inclusive
para o autor, ciente de que seria cancelada a transmissão analógica; 3) a
parte 'ex adversa' deveria ter informado o consumidor sobre a
descontinuidade do sinal analógico para que a parte autora pudesse analisar
se a compra seria realizada ou não, nos termos do artigo 31 do CDC; 4) a
parte autora está autorizada a exigir o cumprimento da oferta, nos termos
do artigo 35, I, do CDC; 5) a parte contrária disponibilizou antena digital
com sinal digital desde o início do contrato; 6) a transformação do serviço
'SKY LIVRE' em 'SKY PRÉ-PAGO' modificou as regras de contratação;
7) não se pode exigir que a parte autora pague por um serviço que não
contratou, já que o plano 'SKY LIVRE' confere ao recorrente direito aos
canais abertos, sem que para isso tenha que proceder a qualquer recarga ou
pagamento de mensalidade; 8) o decreto usado como supedâneo, para a
interrupção da transmissão, não afeta o produto comercializado pela SKY,
pois o sinal vinculado sempre foi o digital; 9) faz jus à devolução do valor
cobrado pelo aparelho e à indenização por danos morais.
Houve resposta, ocasião em que a parte ré
impugnou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à
parte autora.
A
parte
ré
ofereceu
oposição
ao
julgamento virtual (fls.309).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004048-28.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 21549
4/12
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A preliminar de impugnação à Justiça
Gratuita não comporta acolhimento.
Tal pleito deve ser afastado, porquanto as
alegações da parte requerida são genéricas e desprovidas de documentação
que pudessem infirmar a comprovação trazida pelo autor às fls.07, isto é,
documento que demonstra que a parte autora está representada por
advogado indicado por convênio OAB/Defensoria Pública.
Impertinente,
portanto,
o
pedido
de
revogação do benefício.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004048-28.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 21549
5/12
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010 Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação em exame deixou assentado que:
A pretensão do autor não tem como ser atendida. Ocorre que
adquiriu o receptor Sky Livre quando vigente o sistema de
transmissão de sinal analógico de televisão aberta, porém,
referido sistema foi alterado de analógico para digital,
alteração essa que determinou a interrupção da captação do
sinal pelo equipamento adquirido pela parte autora, sem que o
fato constitua falha na prestação de serviços, como se infere
dos
julgados
a
seguir:
TJSP
Apelação
no
1001507-10.2018.8.26.0596
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004048-28.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 21549
6/12
Relator (a): Jayme Queiroz Lopes
Comarca: Serrana Órgão julgador: 36a Câmara de Direito
Privado
Data do julgamento: 11/11/2019
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO PELO
AUTOR DE RECEPTADOR DE SINAL DE TV ABERTA,
DENOMINADO DE "SKY LIVRE" SINAL CORTADO
PELA
RÉ
PRETENSÃO
DO
AUTOR,
COM
O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO, DE VER RESTABELECIDO O
SINAL DE SEU RECEPTOR DESCABIMENTO RÉ QUE
NÃO PRATICOU ATO ILÍCITO QUANDO DEIXOU DE
FORNECER AO AUTOR, DE FORMA GRATUITA, O
SINAL ALTERAÇÃO DO SISTEMA ANALÓGICO PARA
DIGITAL DISPOSIÇÃO DA LEI No 12.485/2011, EM SEU
ART. 32, § 12 RÉ QUE PASSOU A NÃO MAIS TER
ACESSO
AO
SERVIÇO
DE
FORMA
GRATUITA,
DEPENDENDO
A
NOVA
TRANSMISSÃO
DE
AUTORIZAÇÃO DE CADA UM DOS CANAIS PEDIDO
QUE
DEVERIA
MESMO
TER
SIDO
JULGADO
IMPROCEDENTE
SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso
improvido.
TJSP Apelação no 1046104-27.2018.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator (a): Israel Góes dos Anjos
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/10/2019
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Prestação de
serviços. Pacote Sky Livre. Sinal digital. Pretensão do autor de
reativação dos canais abertos sem pagamento de recarga.
Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma.
CABIMENTO: Mudança do sistema analógico para o digital.
Disponibilização do sinal mediante autorização expressa de
cada emissora de canal aberto art. 32, §12 da Lei no 12.485/11.
Ausência de ilícito ou de falha na prestação do serviço.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
TJSP Apelação no 1016843-90.2018.8.26.0196
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator (a): Irineu Fava
Comarca: Franca
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/10/2019
Ementa: APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer - Prestação
de serviços SKY LIVRE Canais abertos fornecidos sem
qualquer custo Suspensão - Mudança do padrão analógico para
o digital por determinação do governo federal Lei 12.485/2011
e Decreto Federal 8.753/2016 Inexistência de obrigatoriedade
de fornecimento do canal digital de forma gratuita
Disponibilização do sinal que depende da emissora de canal
aberto Dever de informação que não foi violado Falha na
prestação dos serviços não caracterizada Dano moral não
configurado Sentença mantida Recurso desprovido. Destarte,
com a edição da Lei no 12.485/2011 e do Decreto Federal no
8.753/2016, o padrão de transmissão do sinal de televisão foi
alterado de analógico para digital, e a disponibilização do sinal

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004048-28.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 21549
7/12
digital depende de autorização da emissora de canal aberto, ou
seja, não há que se falar em obrigatoriedade de fornecimento
do canal digital de forma gratuita, e a interrupção de seu
fornecimento/captação não configura falha da prestação do
serviço, ato ilícito e dano moral, impondo-se dessa forma a
improcedência da ação. Ante o exposto e considerando tudo
mais que do processo consta, julgo improcedente o pedido
com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, na ação de rescisão contratual, c.c.
restituição de valores pagos e perdas e danos, ajuizada por
CARLOS AUGUSTO DE JESUS XAVIER contra SKY
SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., nos termos da
fundamentação retro. Condeno o autor a pagar as custas,
despesas do processo e honorários advocatícios que arbitro em
15% do valor atualizado da causa, observando-se, contudo, o
disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Acrescente-se que a distribuição do ônus da
prova no sistema processual é disciplinada, genericamente, pelo artigo 373,
do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor provar fato
constitutivo de seu direito, e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Para assegurar ao consumidor a defesa de
seus direitos em Juízo, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu
artigo 6o, inciso VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova nas
hipóteses em que a alegação do consumidor for verossímil, ou quando for
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Verifica-se, na hipótese dos autos, que,
embora a parte autora gozasse do benefício legal, os documentos juntados
por ambas as partes afastam a verossimilhança das alegações feitas na
exordial.
Consta dos autos que a autora adquiriu da ré
um equipamento receptor “Sky Digital Livre”, para transmissão, sem
mensalidade, de canais abertos gratuitos.
No entanto, a parte autora alega que, sem
qualquer aviso prévio, houve o bloqueio indevido da TV aberta, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004048-28.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 21549
8/12
exigido o pagamento de adicional para restabelecimento do sinal.
É certo que na época da contratação foi
oferecido à consumidora a disponibilização aos canais de televisão aberta
sem custo algum, mediante captação do sinal da antena SKY Livre por esta
comercializada.
Ocorre,
porém,
que
até
então
era
retransmitido no país o sinal analógico, de livre e gratuito acesso, o que foi
alterado pelo governo federal, com a extinção daquele padrão, substituído
pelo digital, o que motivou a descontinuidade daquele serviço ao qual a ré
não mais tinha acesso, sem prévio pagamento às detentoras do sinal aberto.
Essa questão gerou grande discussão e foi
amplamente divulgada nos meios jornalísticos, ocorrendo situação idêntica
com outras operadoras e retransmissoras, em face dos interesses comerciais
envolvidos.
A matéria, aliás, está prevista no Decreto
Federal no 8.753/16, de acordo com o qual a disponibilização e transmissão
de canais abertos depende da autorização de cada emissora de televisão,
nos termos do artigo 32, §12 da Lei no 12.485/2011, que assim dispõe:
“A prestadora do serviço de acesso condicionado, em sua área
de prestação, independentemente de tecnologia de distribuição
empregada, deverá tornar disponíveis, sem quaisquer ônus ou
custos adicionais para seus assinantes, em todos os pacotes
ofertados, canais de programação de distribuição obrigatória
para as seguintes destinações; (...) § 12 A geradora local de
radiodifusão de sons e imagens de caráter privado poderá, a
seu critério, ofertar sua programação transmitida com
tecnologia digital para as distribuidoras de forma isonômica e
não discriminatória, nas condições comerciais pactuadas entre
as partes e nos termos técnicos estabelecidos pela Anatel,
ficando, na hipótese de pactuação, facultada à prestadora do
serviço de acesso condicionado a descontinuidade da
transmissão da programação com tecnologia analógica prevista
no inciso I deste”.
Note-se, por fim, que, embora a parte autora

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004048-28.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 21549
9/12
afirme, em suas razões recursais, que “a parte contrária disponibilizou
antena digital com sinal digital desde o início do contrato”, ela sequer
indicou qual a data da celebração da avença, o que retira a verossimilhança
de suas alegações, razão pela qual, também por esse motivo, a
improcedência era mesmo de rigor.
Neste sentido, já decidiu esta E. Corte:
1000752-88.2019.8.26.0486
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Irineu Fava
Comarca: Quatá
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/02/2020
Data de publicação: 14/02/2020
Ementa: APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais - Prestação de
serviços denominado SKY LIVRE Canais abertos fornecidos
sem qualquer custo
Suspensão - Mudança do padrão
analógico para o digital por determinação do governo federal
Lei 12.485/2011 e Decreto Federal 8.753/2016 Inexistência
de obrigatoriedade de fornecimento do canal digital de forma
gratuita Disponibilização do sinal que depende da emissora
de canal aberto Dever de informação que não foi violado
Falha na prestação dos serviços não caracterizada Danos
material e moral não configurados
Sentença mantida

Recurso desprovido.
E
outros
fundamentos
são
desnecessários, ante a adoção integral dos fundamentos da r.
sentença recorrida, nos termos do art. 252, do Regimento
Interno deste Tribunal.
1000909-60.2019.8.26.0648
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Walter Exner
Comarca: Urupês
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/02/2020
Data de publicação: 13/02/2020
Ementa:
Apelação.
Falha
na
prestação
do
serviço.
Inocorrência. Suspensão dos serviços de TV aberta que
decorre da mudança do padrão analógico existente na época da
contratação, para o digital, por determinação do governo
federal. Lei 12.485/2011 e Decreto Federal 8.753/2016.
Disponibilização de sinal que depende de autorização da
emissora de canal aberto. Inocorrência de falha na prestação de
serviço ou de ilícito a justificar a indenização pleiteada.
Sentença reformada. Recurso da ré provido, improvido o da
autora.
1003405-29.2019.8.26.0077
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004048-28.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 21549
10/12
Relator(a): Souza Lopes
Comarca: Birigüi
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/01/2020
Data de publicação: 31/01/2020
Ementa: *Prestação de serviços Indenização Pacote Sky
Livre Desligamento de sinal dos canais de TV aberta
Mudança do sistema analógico para digital Disponibilização
do sinal mediante autorização expressa de cada emissora de
canal aberto, conforme art. 32 da Lei no 12.485/11 Ausência
de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço Ação
julgada improcedente Sentença corretamente fundamentada
Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça Recurso improvido.

1003108-81.2019.8.26.0704
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Gilberto dos Santos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/12/2019
Data de publicação: 16/12/2019
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TV por assinatura.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais. Interrupção da transmissão dos canais abertos
em razão da extinção dos canais analógicos. Nova transmissão
que depende de autorização de cada um daqueles canais.
Ocorrência de força maior, não havendo que se falar em
inadimplemento da operadora. Ação improcedente. Recurso da
ré provido.
1000591-78.2019.8.26.0486
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Comarca: Quatá
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/12/2019
Data de publicação: 11/12/2019
Ementa: TELEFONIA - Ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais - Contrato de prestação de
serviços denominado Sky Livre firmado em 2014 - Alegada
impropriedade na interrupção do sinal gratuito - Revelia
configurada - Não impedimento de exame de mérito em
função das provas - Ausente dever de continuidade contratual -
Adequação aos ditames da Lei 12.485/2011 e do Decreto
Federal 8.753/2016 que determinou a descontinuidade do
serviço de transmissão analógica - Ação improcedente -
Sentença mantida - Recurso desprovido, e arbitrados
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §§1o, 8o e 11),
observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do
NCPC, art. 98, §3o.
1000735-52.2019.8.26.0486
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Sá Moreira de Oliveira
Comarca: Quatá

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004048-28.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 21549
11/12
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/12/2019
Data de publicação: 11/12/2019
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SKY LIVRE -
Transmissão de canais de televisão - Ação de Obrigação de
fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais
Canais abertos Transmissão gratuita suspensa - Alteração do
sistema analógico para o digital por determinação do Governo
Federal Lei 12.485/2011 e Decreto Federal 8.753/2016 -
Inexistência de obrigatoriedade de fornecimento do canal
digital de forma gratuita Disponibilização do sinal que
depende da emissora de canal aberto Não demonstrada falha
na prestação dos serviços
Sentença de improcedência
mantida. Recurso não provido.
1001507-10.2018.8.26.0596
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Jayme Queiroz Lopes
Comarca: Serrana
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/11/2019
Data de publicação: 11/11/2019
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO PELO
AUTOR DE RECEPTADOR DE SINAL DE TV ABERTA,
DENOMINADO DE "SKY LIVRE" SINAL CORTADO
PELA RÉ
PRETENSÃO DO AUTOR, COM O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO, DE VER RESTABELECIDO O
SINAL DE SEU RECEPTOR DESCABIMENTO RÉ QUE
NÃO PRATICOU ATO ILÍCITO QUANDO DEIXOU DE
FORNECER AO AUTOR, DE FORMA GRATUITA, O
SINAL ALTERAÇÃO DO SISTEMA ANALÓGICO PARA
DIGITAL DISPOSIÇÃO DA LEI No 12.485/2011, EM SEU
ART. 32, § 12 RÉ QUE PASSOU A NÃO MAIS TER
ACESSO
AO
SERVIÇO
DE
FORMA
GRATUITA,
DEPENDENDO
A
NOVA
TRANSMISSÃO
DE
AUTORIZAÇÃO DE CADA UM DOS CANAIS PEDIDO
QUE
DEVERIA
MESMO
TER
SIDO
JULGADO
IMPROCEDENTE
SENTENÇA MANTIDA. Recurso
improvido.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte ré, em grau de recurso,
bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede
recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos
honorários advocatícios arbitrados em favor da parte ré para o importe de
20% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, ressalvada a exigibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004048-28.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 21549
12/12
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator